Tribunal: TJES
Processo: 5001817-95.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001817-95.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO DE MACEDO FILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001817-95.2023.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: SEBASTIÃO DE MACEDO FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REGISTRO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR EM ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS EFETUADO EM 2013. AÇÃO ADMINISTRATIVA REVISIONAL (AUTOTUTELA) DISPARADA PELA CORREGEDORIA APENAS NO ANO DE 2022. SINDICÂNCIA INTERNA. SUPREMACIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA QUINQUENAL. SUBSIDIARIEDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. INCONSTITUCIONALIDADE DE PRAZO DECENAL PREVISTO EM LEI LOCAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 6019/SP. SÚMULA 633 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR RECONHECIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por SEBASTIÃO DE MACEDO FILHO contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o objetivo de obter provimento judicial que determine ao réu o reconhecimento da autenticação e validade do seu Diploma de Bacharel em Teologia e do Certificado de conclusão de pós-graduação em Ética e Filosofia, assegurando as devidas anotações em seus assentamentos funcionais e obstando qualquer despromoção ou modificação prejudicial em sua carreira como Oficial QOAPM da Polícia Militar.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a reconhecer a autenticação e validade do Diploma de Bacharel em Teologia e Certificado de conclusão de pós-graduação em Ética e Filosofia, concluídos e apresentados pelo autor à Polícia Militar do estado do Espírito Santo."

3. Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que o diploma utilizado pelo militar foi obtido em manifesto desacordo com a legislação educacional vigente, na medida em que o curso presencial foi ministrado fora da sede autorizada da instituição (Vitória do Mearim/MA), por meio de polos não autorizados no Espírito Santo, o que configura vício insanável segundo o marco regulatório do MEC (Portaria MEC nº 2.253/2001). Sustenta que a Administração Militar agiu em estrito cumprimento ao princípio da legalidade (art. 37, CF) e que a promoção funcional baseada em documento viciado não gera direito adquirido, sendo legítima a revisão administrativa. Argumenta, ademais, que a boa-fé do servidor não é apta a convalidar a ilegalidade da certificação técnica, tampouco impede a despromoção quando o título é utilizado para alterar a ordem de antiguidade e merecimento no quadro de acesso ao oficialato. Aduz, por fim, a inaplicabilidade dos precedentes invocados na sentença por versarem sobre certificados de ensino médio. Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, o acerto da sentença e a ocorrência da decadência do direito de anular o ato que validou o diploma, visto que o registro ocorreu em agosto de 2013 e a sindicância revisora iniciou-se apenas em 2022, superando o prazo quinquenal da Lei nº 9.784/1999 aplicado por força da Súmula 633 do STJ e da tese firmada pelo STF na ADI 6019/SP. Defende a legalidade da oferta com base no Parecer CNE/CES nº 63/2004 e a necessidade de preservação da boa-fé e da proteção da confiança legítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se operou-se a decadência administrativa do direito de o Estado do Espírito Santo rever e anular o ato de aceitação e registro do diploma de graduação nos assentamentos funcionais do recorrido; e
(ii)
estabelecer se a suposta irregularidade técnica na oferta territorial do curso por instituição regularmente credenciada junto ao MEC pode prejudicar a estabilização funcional e os postos adquiridos por servidor de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prejudicial de mérito atinente à decadência do poder de autotutela administrativa comporta acolhimento, restando prejudicadas as demais teses recursais do ente público capixaba. Conforme torrencial orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no verbete sumular nº 633, o prazo decadencial para a revisão de atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os administrados no âmbito de estados e municípios, quando ausente norma local válida, rege-se de forma subsidiária pelo prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/1999.

6. Muito embora a legislação do Estado do Espírito Santo contemple previsão de prazo decadencial de 10 (dez) anos para o exercício da autotutela (art. 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6019/SP, fixou entendimento vinculante de que o prazo quinquenal consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o Poder Público e os particulares, em estrita obediência aos princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica, sendo ilegítimo o tratamento excepcional e dilatado em âmbito estadual. Referida orientação restou plenamente encampada pelo Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

7. Na hipótese vertente, exsurge cristalino do caderno processual que o ato administrativo de registro e homologação do diploma de Bacharel em Teologia foi formalizado e publicado no Aditamento ao Boletim do Comando Geral da PMES nº 034 em 22 de agosto de 2013. Por outro lado, o procedimento tendente a anular o ato e desconstituir os efeitos funcionais (Sindicância nº 0103/2022) foi deflagrado e concluído apenas no ano de 2022, quando já transcorrido o lapso temporal de aproximadamente 9 (nove) anos. Desse modo, o direito da Administração de rever o ato decaiu de forma irreversível em agosto de 2018.

8. O afastamento do prazo decadencial quinquenal pressupõe a inequívoca demonstração de má-fé por parte do administrado, na dicção expressa da parte final do art. 54 da Lei nº 9.784/1999. No caso em apreço, a boa-fé do servidor militar resta amplamente presumida e foi expressamente chancelada pelo Juízo singular, inexistindo qualquer indício de sua participação ou ciência acerca de eventuais irregularidades técnicas de funcionamento geográfico perpetradas pela instituição de ensino (FATEH), a qual operava sob regular credenciamento do MEC (Portarias nº 1.746 e 1.747 de 2003) ao tempo da conclusão do curso.

9. Sob o influxo dos princípios da proteção da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a inércia do Ente Público por quase uma década, aliada à prática de atos comissivos que convalidaram a situação — tais como as sucessivas promoções concedidas ao militar —, gerou no cidadão a legítima expectativa de regularidade de sua vida funcional. O descumprimento de normas técnicas de organização espacial por parte da faculdade insere-se no âmbito da fiscalização do Poder Público, não podendo a falha estatal ser vertida em prejuízo do estudante de boa-fé. Consectariamente, impõe-se a manutenção da procedência decretada na origem.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Sem condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal disciplinada no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Em virtude da sucumbência recursal, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/1995.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)